Tribunal: STF
Processo: RE 1488201
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVESTIDURA NO CARGO DE DELEGADO. SENTENÇA PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CRISTALIZADA. PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Desmerece endosso a tese de prescrição, por ser incontroverso que a partir da aprovação da Lei n 2.917/04 o interesse dos Autores de se verem convocados para assumirem o cargo Delegado se viu esvaziado. 2. Melhor sorte não assiste à tese de que os Recorridos não foram aprovados no concurso, pois integram a lista de candidatos habilitados na prova objetiva juntada às fls. 152/161 dos autos 0640967-28.2015.8.04.0001. 3. Em retrospecto, assoma com clareza que a decisão do Poder Público de não prorrogar o concurso foi tomada com a expectativa de aprovação das Leis n. 2.875/04 e 2.917/04, ou seja, com a previsão de que a urgente demanda por Delegados seria preenchida por outras vias que a não a do concurso, traduzindo manobra adotada em desvio de finalidade apto a legitimar a pretensão autoral. 4. Recursos conhecidos e não providos”. (eDOC 49, Id: ac5c9e57)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente aponta violação aos incisos I, II, III e IV do art. 37 da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Constato que o acórdão objeto deste recurso extraordinário restou cassado por decisão de minha lavra proferido na Rcl. 42.613, em 9.8.2021. 



    A decisão monocrática foi mantida em sede de agravo regimental, em ementa assim redigida:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Alegado desrespeito ao que consignado na ADI 3.415, em que declarada a inconstitucionalidade das Leis 2.875/2004 e 2.917/2004, do Estado do Amazonas, que haviam transformado os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado. Burla ao concurso público. 5. Após o julgamento da ADI, Comissários de Polícia ingressaram com ações buscando a posse e o exercício no cargo de delegado de polícia civil, com dispensa de curso de formação e estágio probatório, ao argumento de que teriam sido preteridos em suas nomeações, uma vez que também foram aprovados para cargo de Delegado. 6. Atos reclamados afastaram a prescrição e reconheceram a preterição dos então 53 Comissários de Polícia supostamente aprovados fora do número de vagas, para o cargo de Delegado de Polícia, após mais de 15 anos da realização do certame, em virtude da criação de novas vagas depois do encerramento do prazo de validade do concurso. 7. Utilização dos diplomas declarados inconstitucionais como causa interruptiva da prescrição. Impossibilidade. Ato legislativo nulo não está apto a produzir efeitos no mundo jurídico. Ofensa à autoridade da ADI 3.415. 8. Aprovação fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas após o fim do prazo de validade do certame. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Tentativa de burla ao entendimento firmado na ADI 3.415, ainda que por via transversa, ao fundamento de preterição no concurso público. 9. Reclamação julgada procedente. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 42.613 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2021, DJe-216 4.11.2021)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Rcl 42613 AgR-ED, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julg. em 21.02.2022, DJe-2.3.2022).



    O acórdão transitou em julgado em 2.5.2022. 



    Ante o exposto, não subsistindo o acórdão ora impugnado, constata-se a perda superveniente de objeto do recurso.



    Desse modo, julgo prejudicado o recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente